Tribunal: STF
Processo: RE 114717
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
- RECURSO. JULGAMENTO, PELO T.F.R. EM GRAU DE  RECURSOS  DAS
CAUSAS DECIDIDAS PELOS JUIZES FEDERAIS (ART. 122,  III,  DA  E.C.  N.
1/69).
         Não  há  maltrato  ao  disposto  no  art.   122,   III,   da
Constituição Federal de 1967 (E.C. 1/69), se o TFR apreciou o recurso
interposto pelo recorrente e nele  proferiu  julgamento,  embora  não
tenha conhecido da apelação por entender que o recurso cabivel era  o
de agravo, não tendo podido converter aquele  neste,  em  face  de  o
prazo para interposição do último  encontrar-se  esgotado  quando  do
ajuizamento da apelação.